Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705009-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ESPOLIO MARIA ELIFIA MENDES DE LIMA REPRESENTANTE: GERSON MARIO ALVES DE LIMA SOBRINHO Decisão Trata-se de agravos de instrumento com pedido de efeito suspensivo interpostos por Unimed de Mineiros Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed de Porangatu Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed de Jataí Cooperativa de Trabalho Médico (AGI no 0705015-39.2020.8.07.0000) e Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico (AGI no 0705009-32.2020.8.07.0000) e Unimed Rio Verde Cooperativa de Trabalho Médico (AGI no 0705011-02.2020.8.07.0000), contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0707898-06.2018.8.07.0007) deferiu, em parte, o pedido e incluiu as agravantes no polo passivo para que respondam pela dívida da demanda originária (ID no 54979899, págs. 1-9). Confira-se excerto da decisão agravada: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica desenvolvido por ESPÓLIO DE MARIA ELIFIA MENDES DE LIMA em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS e OUTRAS, partes qualificadas. Em síntese, enfatiza que a executada informou (id. 24651526) encontrar-se em processo de liquidação e, via de consequências, as demais empresas (cooperativas) pertencentes ao grupo econômico devem também responder pelo cumprimento de sentença. Aduz que a pretensão é preconizada no art. 28, § 5o do CDC. Expõe que cada unidade Unimed é dotada de pessoa jurídica própria e CNPJ singulares, mas, integrando o mesmo grupo econômico, podem ser responsabilizadas. Diz que o uso do mesmo nome “Unimed” e de logotipo comum visam a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente consideradas. Repisa que o débito atualizado alcança, em 22.02.2019, o montante de R$ 22.238,38. Diante disso, no presente incidente, a parte autora justifica a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica das rés a fim de alcançar o patrimônio das sociedades que compõem a rede ou sistema Unimed, ao argumento de que a personalidade jurídica se afigura como impedimento ao recebimento dos valores perseguidos (id. 29367898 – Pág. 15). [...] Trata o presente processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, através do qual a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré a fim de alcançar o patrimônio de sociedades consorciadas que, segundo defendido, formariam o rol societário da executada, Unimed Federação Centro-Oeste e Tocantins. [...] Na espécie, as diligências frustradas já efetuadas pela parte autora nos autos n. 2016.07.1.011758-6, em especial as voltadas para a localização patrimonial da executada principal (UNIMED CENTRO OESTE TOCANTINS), são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento total dos prejuízos causados, a considerar, ainda, que está em fase de dissolução, liquidação e extinção (id. 27200573). A vinculação, ainda que próxima das empresas declinadas, é perceptível pelo teor da ata de assembleia extraordinária de 27/08/2018 (id. 23206010) provocada pela UNIMED ENTRO OESTE E TOCANTIS, ao indicar que as sociedades são filiadas e, na ocasião, foram representadas no designado ato colegiado por seus delegados. [...] No mérito, incontroversa a existência de relação jurídico-obrigacional entre a maioria das demandadas, pois, agregam de maneira difusa, de forma pública e notória, rede ou sistema UNIMED. Logo, o fato de a falecida autora ter estabelecido inicialmente e unicamente contrato com a ré principal – Unimed Centro-Oeste e Tocantins -, a princípio, obsta que obrigações, como o dever de pagar quantia certa judicialmente fixada, sejam suportadas por pessoa jurídica diversa. Porém, a despeito de o contrato ser sido efetivamente celebrado entre a autora/exequente e a Unimed Centro-Oeste e Tocantins, é fato incontroversos que as sociedades, recentemente integradas ao feito, integram um mesmo grupo de fornecimento e serviços de saúde, o que indica a existência de uma cadeia regional de serviços. Diante disso, é indiscutível no caso a aplicação da teoria da aparência, a qual pressupõe que uma situação irreal (simples aparência) seja aceita como verídica em circunstâncias tais em que o titular aparente possa aparentar ser o titular legítimo, induzindo, assim, outrem a erro. [...] Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do artigo 28, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa das empresas. Contudo, segundo documentado por parcela das sociedades arroladas, a formalização de pedido de desligamento ou desfiliação, antes mesmo da existência do processo de conhecimento, antecessor deste pleito executivo, impede que respondam, com seus bens, ao débito em face da executada principal e das demais sociedades filiadas. Ante o exposto, reconheço que as empresas arroladas, na totalidade, diante da existência de obstáculo à efetiva reparação do dano pela executada principal devem integrar a lide, razão pela qual DEFIRO EM PARTEo pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo para que sejam alcançados os seus bens, a fim de que respondam pela dívida, nos termos determinados pela sentença de id. 17926529 prolatada nos autos do processo n. 2016.07.1.011758-6. Os efeitos desta decisão abrange as empresas que figuram no polo passivo, a saber: 1-UNIMED BARRA DO GARÇAS; 2-MASSA INSOLVENTE DE UNIMED BRASÍLIA; 3-UNIMED CATALÃO; 4-UNIMED JATAI; 5-UNIMED MINEIROS; 6-UNIMED PALMAS; 7-UNIMED RIO VERDE, e; 8-UNIMED PORANGATU. [...]” Em suas razões recursais, as agravantes tecem considerações sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e alegam, em suma, que não está demonstrado “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, ou mesmo, se houve falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade por má administração” que justificasse o deferimento do pedido. Destacam que não são sócias da executada, tampouco integram grupo econômico, razão pela qual é incabível que respondam por uma obrigação a que não deram causa. Argumentam que são regidas pela Lei no 5.764/71 que dispõe sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, cujos artigos 80 e 89 disciplinam a responsabilidade pelas despesas e prejuízos verificados no decorrer do exercício. Esclarecem que cada sociedade cooperativa possui gestão diversa da outra, consubstanciada em cada Estatuto Social, nos termos do art. 21, IV e V da Lei no 5.764/71 e não haveria demonstração de abuso de personalidade ou desvio de finalidade. Pleiteiam o deferimento de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o necessário. Decido. Esclareço que os agravos de instrumento de no 0705015-39.2020.8.07.0000; no 0705009-32.2020.8.07.0000 e no AGI no 0705011-02.2020.8.07.0000, apesar de interpostos por unidades diferentes da Unimed, apresentam similitude nas razões que embasam o pedido de efeito suspensivo e, por isso, serão julgados simultaneamente, em observância aos princípios da economia, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, bem como para evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o), conforme ponderado na decisão recorrida. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (art. 6o do CDC), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção da pessoa jurídica. Como a matéria foi tratada no CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse social. Portanto, inexiste eventual inépcia da petição, pois o requerimento da parte é dispensável. Além disso, a legislação não distinguiu os sócios entre os causadores do dano para responsabilizá-los, de modo que o seu alcance é amplo. No caso, todavia, as pessoas jurídicas que foram incluídas no polo passivo da demanda originária são cooperativas, cujo regramento é diferente das empresas de sociedade anônima, limitada, individual de responsabilidade limitada, dentre outras existentes em nosso ordenamento jurídico. Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, pois utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos. Obiter dictum, o nome Unimed também batiza empresas em outros países, voltadas para a assistência médico-hospitalar. A título de exemplo, há Unimed em Portugal. O logotipo é comum. Nem por isso estamos diante de uma multinacional. Cito mais um exemplo: há inúmeras Universidades Católicas no Brasil e em outros países; também há as Pontifícias Universidades Católicas: Universidade Católica de Brasília, Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Católica Portuguesa, Universidade Católica de Angola, Universidade Católica do Chile, Universidade Católica de Buenos Aires, PUC-São Paulo, PUC-Campinas, PUC-Goiás, PUC-Petrópolis etc. De comum entre elas, a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre as Universidades Católicas. Nem por isso podemos concluir que integram o mesmo grupo econômico e que as contas de uma podem ser pagas pela outra a partir da desconsideração da personalidade jurídica. Na documentação que instrui o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não ficou comprava a existência de grupo econômico, nem que há ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas. A estrutura observa os ditames da Lei no 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperação. Das atas apresentadas pelas agravantes e demais cooperativas, abstrai-se que o sistema cooperativo de prestação de serviço médico-hospitalar funciona de modo a preservar a autonomia e a independência das entidades cooperadas que o integram (ID no 47132392 – 51718532). Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. Na análise quanto à existência do grupo econômico alegado pelo agravado, é necessário verificar se há direção, controle ou administração de uma cooperativa em relação às demais. Na análise da matéria - sistema cooperativo e legitimidade passiva de seus integrantes -, confiro precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, por serem equiparadas às instituições financeiras, a relação de consumo não acarreta, necessariamente, a solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito. A solidariedade não é consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode ser presumida sem a identificação clara do liame. 2. Segundo o entendimento desta Corte, o BANCOOB não responde solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de modo a preservar a autonomia e independência de cada uma das entidades que o compõem. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.445.289/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 28/11/2017; REsp 1.535.888/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 26/05/2017; REsp 1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2011, DJe de 11/03/2011. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1352851/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 07/06/2018)” [grifado na transcrição] Nesse juízo de estrita delibação, esses elementos ainda não podem ser extraídos do conjunto probatório apresentado na demanda originária. Como consequência, os requisitos necessários à desconsideração, mesmo parcial, da personalidade jurídica, carecem de demonstração, o que pode ensejar dano de difícil reparação às agravantes. Pelo exposto, nesta via cognição sumária e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, IV; 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, Espólio de Maria Elifia Mendes de Lima para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro